Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MUTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AJUSTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2. A improcedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe se a autora não se desincumbiu do ônus de provar o contrato de mútuo verbal, enquanto a ré asseverou ter recebido ajuda financeira, na qualidade de nora, juntamente com seu ex-marido, para aquisição da casa própria, sem incumbência de restituir a quantia.

3. Não prospera a alegada litigância de má-fé, tendo em vista não haver comprovação de que a autora tenha agido de modo claramente censurável, praticando atos intencionalmente abusivos, maliciosos ou temerários.

4. Recurso provido.